Tribunal: CARF
Processo: 14041.000371/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000371/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.370 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
NET CONTROL GERENCIAMENTO DE REDES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/06/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não é nulo, por vício de motivação, o lançamento que contém clara e precisa
descrição dos fatos.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA
QUANDO
TODOS
OS
ARGUMENTOS
RELEVANTES
SÃO
APRECIADOS.
A nulidade da decisão de primeira instância somente é declarada naqueles
casos nos quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da
recorrente, em obediência ao disposto nos arts. 31 e 59, inciso II do Decreto
70.235/72.
PREMIAÇÃO
DE
INCENTIVO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de
remuneração de empregados e contribuintes individuais, integrando, fazendo
parte do campo de incidência da contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA.
A omissão do sujeito passivo em elaborar folhas de pagamento contendo todas
as remunerações dos segurados implica infração à legislação tributária,
sujeitando o infrator à penalidade cabível.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000371/2007-02
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.370 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000371/2007-02

Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-24.083 – 6a Turma
da DRJ/BSA (e-fls. 45 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração - AI 37.091.766-9, lavrado pela fiscalização da Delegacia
da Receita Federal do Brasil- DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado em
27/06/2007, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n°. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, inc. I, combinado com art. 225, inc. I e §9°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99. CFL 30.
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no.
09402990F00, de 21 de maio de 2007.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 12/15, a empresa NET Control Gerenciamento
de Redes Ltda. não incluiu nas folhas de pagamento a remuneração relativa aos
valores dos prêmios e bonificações pagas aos empregados, através de cartões de
premiação administrado pela empresa INCENTIVE HOUSE S.A, nas
competências: 10/2004, 12/2004 e 02/2005.
Sendo que os fatos geradores mencionados acima foram lançados na Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito- NFI.D n° 37.091.765-0, lavrada durante a auditoria fiscal.
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
1.195,13, conforme disposto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc.
I, alínea "a" e art. 373. Valor atualizado pela Portaria MPS n° 142/07.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o lançamento do crédito, a autuada apresentou impugnação
tempestiva, em 12/07/2007, às fls. 26/34, afirmando em síntese:
- Que o mérito deste auto de infração se confunde com o mérito do lançamento
constante na NFID no 37.091.765-0, cujas razões de impugnação passam a fazer parte
integrante desta peça. Não se pode considerar como descumprimento de obrigação
acessória pela impugnante a prestação de informações que não existem ou sequer são
objeto de tributação providenciaria.
- que as informações fiscais e contábeis em poder da impugnante referente ao contrato
de prestação de serviços com a empresa Incentive House S.A foram entregues à
fiscalização e que referido contrato não tinha o objeto de pagamento de salário ou
remuneração a nenhuma pessoa física, e sim, referia-se a programa de marketing, cujo
objeto era o aumento de produtividade e a divulgação da marca da impugnante. O que
se vê é a indução pela fiscalização, sem nenhum indício de prova, de que detém a
impugnante informações que deveriam ser fornecidas à fiscalização para fins de
tributação.
- violação ao art. 37 da Lei de custeio da previdência social, pois não indica com clareza
o fato gerador da contribuição, não existindo nos autos base material fática que dê
suporte a notificação.
- Ilegalidade do art. 599 da IN/SRP n° 3 de 2005.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.370 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000371/2007-02

- que o pagamento de prêmios a empregados não integra o fato gerador de contribuição
social, consoante item 7, alínea “e”§ 9o, art. 28 da Lei 8.212/91.
É o relatório.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDÊNCIA RI AS
Data do lato gerador: 27/06/2007
Al: 37.091.766-9
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço,-CFL 30
O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o respectivo
crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso, em 25/06/2008, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 24/07/2008 (e-fls. 53 e ss), cujas alegações seguem sumariadas:
 Alega que “O mérito do presente auto de infração se confunde com o mérito
do lançamento constante da NFLD n° 37.091.765-0, cujas razões de
impugnação passam a fazer parte integrante desta peça”.
 Argui nulidade da decisão recorrida, por vício de fundamentação, por ter
ignorado as razões de defesa apresentadas na impugnação. Contudo, não
esclarece quais alegações não teriam sido apreciadas na decisão recorrida.
 Assevera, quanto aos documentos reputados como “recusados”, que “a
recorrente informou que não possuía tais informações, haja vista que o
contrato firmado com a empresa Incentive House não tinha o objeto de
pagamento de salário ou remuneração a nenhuma pessoa física, e sim,
referia-se a programa de marketing, cujo objetivo era o aumento de
produtividade e a divulgação da marca da recorrente”.
 Alega que o lançamento teria violado o art. 37 da Lei no 8.212 de 1991, por
não indicar com clareza o fato gerador da contribuição social, ao teor do art.
195 da Constituição Federal, passando a discorrer sobre o fato gerador da
contribuição social devida sobre os salários pagos pela recorrente,
consignados em folha de pagamento.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
O recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão de piso, por, supostamente,
não ter apreciado as alegações deduzidas na impugnação. Contudo, não indica quais
fundamentos de defesa não teriam sido apreciados. Do exposto, considerando, ainda, que a
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.370 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000371/2007-02

nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos nos quais o decisório a quo
deixa de apreciar argumento relevante da recorrente, em obediência ao disposto nos arts. 31 e 59,
inciso II do Decreto 70.235/72, o que não vislumbro ter ocorrido no caso em análise, rejeito a
preliminar de nulidade.
Ainda em sede de preliminar, o recorrente suscita nulidade do lançamento, por
vício de motivação, por não indicar com clareza o fato gerador da contribuição social. Com
efeito, o lançamento não tem por objeto a exigência de contribuição social previdenciária, e sim,
a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, fundamentada com clareza no
Relatório Fiscal do Auto de Infração, às e-fls. 13 e ss, em especial o que consta do item 2, verbis:
2. Da análise da escrituração contábil apresentada pela empresa autuada e documentos
que fundamentaram os lançamentos nela realizados como as notas fiscais de serviços
emitidas pela INCENTIVE HOUSE S.A. (CNPJ:00.416.126/0001-41), aditivo de
contrato celebrado com a mesma, foi constatada a existência de pagamentos de
remunerações a segurados, através de cartões de premiações, fornecidos pela empresa
INCENTIVE HOUSE SA. sem que tais remunerações, que integram a base de cálculo
das contribuições sociais, tenham sido incluídas em folhas de pagamento nas
competências: 10/2004, 12/2004 e 02/2005.Também constam anexos ao presente Auto
de Infração os Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos das competências citadas
anteriormente.(Fls 22 a 24).
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Quanto à alegação de que o mérito do lançamento atacado se confunde com o
mérito da NFLD no 37.091.765-0, que trata da obrigação principal correlata, e que não haveria
prova da materialidade do fato gerador das contribuições sociais, rejeito essas teses. Com efeito,
o crédito tributário relativo à obrigação principal encontra-se decidido no âmbito do CARF,
consoante Acórdão no 2403001.754 – 4a Câmara/3a Turma Ordinária, que julgou o recurso
voluntário interposto contra a referida NFLD no 37.091.765-0, rejeitando-o, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 28/02/2005
(...)
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO PROGRAMA DE INCENTIVO PREMIO ATRAVÉS
DE CARTÃO GRATIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial e deve integrar o Salário-de-Contribuição.
(...)
Isso posto, está consolidado, no âmbito administrativo, o entendimento de que o
sujeito passivo deveria ter incluído, em suas folhas de pagamento, as verbas pagas aos segurados
por intermédio de programa de incentivo, impondo-se, pois, a manutenção da exigência, em face
de omissão apontada no lançamento.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.370 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000371/2007-02

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital